Tribunal: TJES
Processo: 5000234-06.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-06.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO ANTONIO JOVENCIO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000234-06.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
BENEDITO ANTÔNIO JOVÊNCIO

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SIMULADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS COMPROVAM A CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO CONTRATO NA MODALIDADE FIRMADA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Benedito Antônio Jovêncio contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Pan S.A., na qual se alegava vício de consentimento e prática abusiva na contratação de cartão de crédito consignado (RMC e RCC).

2. A sentença recorrida, constante do ID nº 15140083, reconheceu que os documentos apresentados — contrato, faturas e comprovantes de TED — demonstram a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, não havendo provas suficientes de induzimento a erro ou ausência de informação que justificassem a nulidade do negócio jurídico.

3. O recorrente insiste na tese de que buscava empréstimo consignado comum, sendo surpreendido com cartão consignado, que gera dívida impagável em razão do desconto apenas do valor mínimo. Aduz, ainda, falha no dever de informação e requer a nulidade do contrato, repetição em dobro e indenização por danos morais.

4. Contudo, não assiste razão ao recorrente. Os autos revelam que houve a disponibilização de valores em sua conta, utilização do cartão e ausência de prova de irregularidade no procedimento de contratação. A alegação de desconhecimento da modalidade não se sustenta diante da documentação apresentada pela instituição financeira, que inclui faturas e regulamento contratual juntados no ID nº 15140061 e seguintes.

5. Ressalte-se que, em hipóteses semelhantes, esta 4ª Turma Recursal vem entendendo que, havendo prova documental da contratação e utilização do cartão, não há que se falar em nulidade contratual ou em dano moral indenizável, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

6. Assim, não se vislumbrando falha na prestação de serviços nem vício de consentimento capaz de macular a relação jurídica, impõe-se a confirmação da sentença de piso, pelos seus próprios fundamentos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte Recorrente.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)